Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-97.2020.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001498-97.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELI LAPORTE DA SILVA - CPF: 020.823.091-26 (APELADO), MARCOS ROBERTO WONSOSKI - CPF: 603.962.451-53 (APELADO), M. E. L. W. - CPF: 071.257.571-54 (APELADO), ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS - CPF: 046.498.121-27 (APELADO), JOILSON DUARTE - CPF: 022.113.411-52 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATHEUS GOMES BARROS - CPF: 060.614.811-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONI SILVA ROCHA - CPF: 019.082.261-96 (APELANTE), MARCOS ROBERTO WONSOSKI - CPF: 603.962.451-53 (VÍTIMA), SUELI LAPORTE DA SILVA - CPF: 020.823.091-26 (VÍTIMA), M. E. L. W. - CPF: 071.257.571-54 (VÍTIMA), JANDIR MALAQUIAS BARBOSA - CPF: 711.458.221-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS -
TERCEIRA FASE - DUAS MAJORANTES - APLICAÇÃO CUMULATIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - REDUÇÃO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) - SÚMULA 443 DO STJ - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT -

RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

Optando
“o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(STJ, HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”. (STJ, Súmula 443)

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena (TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347).

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a”). (STJ, AgRg no REsp n. 1.532.816/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001498-97.2020.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): RONI SILVA ROCHA

MATHEUS GOMES BARROS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RONI SILVA ROCHA e MATHEUS GOMES BARROS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 1001498-97.2020.8.11.0013), que os condenou por tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º,

II, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do do CP

- (ID 141718202 – fls. 229/239).

Os apelantes sustentam que não teria sido fundamentada a aplicação cumulativa das causas de aumento, na terceira fase da dosimetria,
“de modo que deve incidir apenas uma das majorantes”
.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 141718216).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 141718221).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Concurso de causas de aumento de pena. Pretendida aplicação do critério da incidência isolada. Insubsistência. Entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina em sentido oposto. Precedentes. Caso concreto que demanda maior repressão. Resultado final da pena condizente com a gravidade concreta do delito. Aplicação correta do critério da incidência sucessiva ou cumulativa. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 147855693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 27 de abril de 2020, por volta de 21h00min, em residência particular localizada na Avenida Mato Grosso, n.º 2380, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT, Roni Silva Rocha e Matheus Gomes Barros, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Jandir Malaquias Barbosa, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e transporte de veículo automotor para o exterior (Bolívia), tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Marcos Roberto Wonsoski, Sueli Laporte da Silva, Maria Eduarda (08 anos de idade) e Marcos Eduardo (11 anos de idade) (Boletim de Ocorrência a fls. xx). [...]

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Roni Silva Rocha e Matheus Gomes Barros, porquanto, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreram por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, 1ª parte (Concurso Formal - Quatro Vítimas Distintas), nas condutas dos artigos 157, §2º, inciso II e IV (majorantes do concurso de pessoas e subtração de veículo automotor transportado para o exterior) e §2 º-A, inciso I (majorante do emprego de arma de fogo), c/c artigo 14, II, c/c artigo 61, II, ‘b’ e ‘h’ (agravantes do recurso que dificultou a defesa das vítimas e crime praticado contra criança), todos do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal) e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) [.
..].
”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 141718151)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para o fim de CONDENAR o acusado RONI SILVA ROCHA, [...] e MATHEUS GOMES BARROS, [...], nas penas do artigo 157, § 2°, inciso II e §2°- A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, c/c. art. 61, inciso II, alínea ‘h’, todos do Código Penal, ABSOLVENDO-OS quanto à imputação do crime de corrupção de menores, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA [...]

A culpabilidade dos acusados não extrapolou o tipo penal. Os réus são primários, nada havendo a ser considerado a título de antecedentes. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade dos agentes. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime, são próprios dos delitos praticados. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para o delito.

Assim, fixo as penas-bases de cada um dos réus, no mínimo legal de: - 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, verifico incidirem ao caso:

- em relação ao réu RONI, as atenuantes da confissão e da menoridade, assim como a agravante decorrente da condição de criança de duas das vítimas. Assim, compenso uma atenuante com a agravante e, embora subsista uma atenuante, ante o teor da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena em 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

- em relação ao réu MATHEUS, incidindo a atenuante da confissão e a agravante da condição de criança de duas das vítimas, compenso-as, mantendo a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em terceira fase, reconhecida a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas, elevo a pena em 1/3, passando a dosá-la em:

- 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, para cada um dos acusados.

Ainda em terceira fase, tendo sido o delito cometido com emprego de arma de fogo, aumento as penas em 2/3, chegando ao total de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 21 dias-multa, para cada um dos acusados.

Por fim, ante a forma tentada do delito e nos termos da fundamentação supra, reduzo as penas em 2/3, chegando a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, para cada um dos acusados, as quais torno definitivas.[...]

Fixo o regime INICIAL SEMIABERTO para cumprimento da pena [.
..].”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito - ID 141718202 - fls. 229/239)

Pois bem.

Do apelante RONI SILVA ROCHA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a
pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu
as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, “d”), assim como a agravante do cometimento de crime contra criança (CP, art. 61, II, “h”) e compensou-as, mantendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o juiz da causa aplicou cumulativamente o concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, e 2ºA-, I) para majorar a pena em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, sem qualquer motivação concreta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Aplicável a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes, deve incidir apenas 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena (TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347).

Logo, redimensiona-se a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

A incidência da tentativa (CP, art. 14, II) enseja a redução da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), a totalizar a pena definitiva do apelante RONI SILVA ROCHA em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 5 (cinco) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias judicias favoráveis e a primariedade justificam o inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a”).

Segue-se orientação do c. STJ:

“In casu, reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do acusado a quem foi imposta reprimenda definitiva menor que 4 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal, ante a inexistência de motivação concreta que justifique o regime mais gravoso. Incidência do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”
(AgRg no REsp n. 1.532.816/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018)

Do apelante MATHEUS GOMES BARROS
:

Na primeira fase, a
pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, I) e agravante do cometimento de crime contra criança (CP, art. 61, II, “h”) deve ser preservada por serem igualmente preponderantes.

Desse modo, impõe-se manter a reprimenda provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu RONI SILVA ROCHA para afastar a aplicação cumulativa das causas de aumento
(STJ, HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz - 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021; Súmula 443 do STJ; TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347) e adotar apenas a fração de 2/3 (dois) terços), de modo transformar a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Preservada a fração de 2/3 (dois) terços pela incidência da tentativa (CP, art. 14, II), totaliza-se apena definitiva de
MATHEUS GOMES BARROS em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto (STJ, AgRg no REsp nº 1.532.816/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para redimensionar as penas dos apelantes:

1)

RONI SILVA ROCHA a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto;

2)

MATHEUS GOMES BARROS
a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022